Tribunal: TJPA
Processo: 0818922-89.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818922-89.2023.8.14.0000

PACIENTE: MAURICIO FARIAS DA MATA

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0818922-89.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: PEDRO PAULO DOS SANTOS RABELO.

PACIENTE: MAURÍCIO FARIAS DA MATA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
.
CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 33 E 35 C/C ARTIGO 40, INCISO V, TODOS DA LEI Nº 11.343/2006
. NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
CORREÇÃO DE OFÍCIO
. PACIENTE SENTENCIADO NO DIA 30/06/2023, SENDO CONDENADO
À PENA DE 19 (DEZENOVE) ANOS E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO.
CUSTÓDIA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, ANTE À GRAVIDADE DO CRIME. INVIABILIDADE DA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319, DO CPP.
EXCESSO DE PRAZO PARA QUE O RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL SEJA REMETIDO AO SEGUNDO GRAU. DESCABIMENTO. EM CONSULTA AO SISTEMA PROCESSUAL PJE DE PRIMEIRO GRAU, CONSTATA-SE QUE NO DIA 19/01/2024, O MINISTÉRIO PÚBLICO OFERECEU AS CONTRARRAZÕES, ASSIM SENDO N
ÃO HÁ QUE SE FALAR EM EXCESSO DE PRAZO, POSTO QUE O
PROCESSO ESTÁ TRAMITANDO DE FORMA REGULAR
.
ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE
DA PRISÃO QUE OCORREU EM 21/11/2022, E O PACIENTE RESPONDEU AO PROCESSO PRESO.
QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. PACIENTE CONDENADO SEM REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA QUE NÃO PODE SER SUPERADA CONFORME PRECEDENTE DO STF NO AG. REG. NO HC 202.700 - SP. INSUFICIÊNCIA.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA
. ORDEM CONHECIDA E PARCIALMENTE CONCEDIDA
PARA DETERMINAR,
EX OFFICIO
, A REALIZAÇÃO, COM A URGÊNCIA NECESSÁRIA, DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
. DECISÃO UNÂNIME.

1. A audiência de custódia não foi realizada nem a autoridade coatora demonstrou justo motivo para deixar de praticar o ato processual, vício este, cuja ilegalidade é flagrante devendo ser corrigida de ofício determinando a sua realização;

2. A argumentação de falta de fundamentação idônea na manutenção da prisão preventiva é inconveniente, uma vez que verificando os autos, denota-se que, a autoridade inquinada coatora, por subsistirem os requisitos autorizadores, condenou como incurso nas penas dos artigos 33 e 35 c/c artigo 40, inciso V, todos da Lei nº 11.343/2006, à pena total fixada em 19 (dezenove) anos e 09 (nove) meses de reclusão, bem como 1.820 (um mil oitocentos e vinte) dias multa à base de 1/30 do salário mínimo vigente a época do fato e considerando a pena aplicada, em regime inicial fechado;

3. Não merece prosperar a alegação de ausência de contemporaneidade da custódia cautelar, visto que apesar da prisão em flagrante delito ter ocorrido no dia 21/11/2022, não sendo recente o fato criminoso, e o paciente respondeu preso todo o processo, o risco concreto e atual de reiteração ilícita grave, a acarretar séria ameaça à ordem pública, é fator inegavelmente indicativo da observância do princípio da contemporaneidade para fins de decretação da preventiva, nos termos do artigo 312, § 2º e artigo 315, § 1º, ambos do CPP, a periculosidade, ao que tudo indica, não tendo arrefecido e ocasionando riscos à ordem pública;

4. A argumentação de excesso de prazo para que o recurso de apelação criminal seja remetido ao Segundo Grau é descabida, pois consta nas informações prestadas pela autoridade inquinada coatora que, o processo foi instruído e sentenciado, onde o paciente e o corréu foram condenados e ingressaram com recurso de Apelação Criminal por 02 (duas) vezes com advogados distintos, foram apresentadas as razões recursais no dia 17/10/2023. Tendo o juízo
a quo
determinado abertura de prazo para o Ministério Púbico apresentar contrarrazões e posteriormente, seja encaminhado ao TJE-PA, e em consulta ao sistema processual PJe de primeiro grau, constata-se que no dia 19/01/2024, o Ministério Público ofereceu as contrarrazões;

5. As qualidades pessoais do paciente são irrelevantes conforme disposto no enunciado sumular nº 08 do TJPA;

6. Ordem conhecida e parcialmente concedida para determinar,
ex officio
, a realização, com a urgência necessária, da audiência de custódia. Decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e conceder parcialmente a ordem para determinar,
ex officio
, a realização, com a urgência necessária, da audiência de custódia, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém. (PA), 26 de fevereiro de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pelo Advogado Pedro Paulo dos Santos Rabelo em favor do paciente MAURÍCIO FARIAS DA MATA, acusado pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira, nos autos da Ação Penal nº 0807319-38.2022.8.14.0005.

O impetrante narra que o paciente se encontra preso desde 22/11/2022 pela prática do crime antes mencionado. Afirma que não houve a realização da audiência de custódia até o presente momento, sendo inclusive prolatado sentença condenatória dia 30/06/2023 negando o réu ao direito de recorrer em liberdade.

Aduz também que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu direito de ir e vir, face os seguintes motivos: a) não realização da audiência de custódia; b) falta de fundamentação idônea na manutenção da prisão preventiva; c) ausência de contemporaneidade; d) excesso de prazo para o que seja remetida a apelação ao 2º grau. Requer, por fim, que seja expedido o competente alvará de soltura, para que possa responder ao processo em liberdade.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 17289399 - páginas 1 e 2), as informações foram prestadas, acostadas aos autos (Doc. Id. nº 17336268 - páginas 1 a 5) e
o Ministério Público
opinou pelo conhecimento e denegação da ordem (Doc. Id. nº 17346281 - páginas 1 a 7).

É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos do Inquérito Policial, que no dia 21/11/2022, por volta das 13H30, na rodovia BR 230, Km 590, o paciente e o corréu MARCELO ROCHA CONRADO foram flagrados transportando 32kg e 400g de maconha.

Na data anteriormente mencionada, a Polícia Rodoviária Federal recebeu informações de que um veículo de marca Fiat Touro, cor Branca, placa PHX8G66 estaria trafegando na Rodovia Trasamazônica, rodovia BR 230, km 590, em atitude suspeita. Policiais Militares da cidade de Anapu foram informados acerca do caso, tendo a Polícia Rodoviária Federal seguido em busca do veículo.

Na ocasião, conseguiram alcançá-lo na cidade de Anapu, Estado do Pará.

Em abordagem sentiram forte odor de maconha e passaram a revistar o veículo.

Na oportunidade, encontraram cerca de 10kg de maconha dentro do pneu sobressalente (estepe) divididos em 17 tabletes, e 21kg e 800g divididos em 35 tabletes, encontradas dentro do painel do veículo.

Durante abordagem o paciente apresentou documentação falsa identificando-se como Kelvim Bernardo Maia de Souza. Perante autoridade policial o coacto afirmou que se utilizou de um documento encontrado caído na rua e teria colado uma foto sua, pois estava com mandado de prisão em aberto.

Dos depoimentos prestados, consta que transportavam a droga do Estado do Amazonas para a cidade de Marabá, Estado do Pará.

As circunstâncias em que foram realizadas a ação indicaram com segurança que a droga apreendida se destinava ao tráfico, tendo em vista a natureza, quantidade e acondicionamento. A autoria e a materialidade estão demonstradas por meio do termo de constatação provisória de substância entorpecente, auto de apreensão e exibição de objeto e depoimento das testemunhas. Isto posto, o Ministério Público denunciou MAURÍCIO FARIAS DA MATA e MARCELO ROCHA CONRADO como incursos nas penas do artigo 33,
caput
, artigo 35,
caput
e artigo 40, inciso V, todos da Lei nº 11.343/2006, e o paciente como incurso, também, nas penas dos artigos 297 e 304, ambos do CPB.

Coacto condenado à pena total fixada em 19 (dezenove) anos e 09 (nove) meses de reclusão, bem como 1.820 (um mil oitocentos e vinte) dias multa à base de 1/30 do salário mínimo vigente a época do fato e considerando a pena aplicada, em regime inicial fechado.

DA NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA.

A prisão em flagrante delito ocorreu no dia 21/11/2022, e foi convertida em preventiva posteriormente. A denúncia foi oferecida e devidamente recebida. A prolação da sentença ocorreu no dia 30/06/2023, sendo que até o presente momento não ocorreu a audiência de custódia.

Ocorre que, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça "a não realização de audiência de custódia não é suficiente, por si só, para ensejar a nulidade da prisão preventiva, quando evidenciada a observância das garantias processuais e constitucionais" (AgRg no HC n. 353.887/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 7/6/2016).

O Supremo Tribuna Federal também já sedimentou que
“a falta de audiência de custódia constitui irregularidade, não afastando a prisão preventiva, uma vez atendidos os requisitos do artigo 312, do CPP e observados direitos e garantias versados na Constituição Federal”
(HC 198.784, Rel. Min. Marco Aurélio) (grifei).

A ilegalidade da prisão em flagrante ficou superada com a sua conversão em preventiva. Todavia, embora sua ausência não anule a prisão preventiva, é obrigatória a realização da audiência de custódia conforme a jurisprudência:

“(...) AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
Estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão
” (ADPF n. 347- MC, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJe 19.2.2016).

Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Audiência de custódia. Direito fundamental do preso a ser apresentado sem demora a uma autoridade judicial que possa controlar eventuais abusos e analisar a legitimidade da restrição à liberdade (art. 7.5, CADH). A superveniência da realização da audiência de instrução e julgamento não torna superada a alegação de ausência de audiência de custódia. Necessidade em qualquer espécie de prisão. Ordem parcialmente concedida.

(HC 202700 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 26-10-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-032

DIVULG 17-02-2022

PUBLIC 18-02-2022)

Ressalta-se que, a audiência de custódia não foi realizada nem a autoridade coatora demonstrou justo motivo para deixar de praticar o ato processual, vício este, cuja ilegalidade é flagrante devendo ser corrigido de ofício.

Nesse sentido é a jurisprudência:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FLAGRANTE POR TRÁFICO DE ENTORPECENTE, PORTE DE ARMA DE FOGO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO A QUO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA.
NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA: RECONSIDERAÇÃO PARA DETERMINAR SUA EFETIVAÇÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA DE OFÍCIO
. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (HC 189930 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 16/11/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-275

DIVULG 18-11-2020

PUBLIC 19-11-2020) (grifei).

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

Verificando os autos, denota-se que, a autoridade inquinada coatora, por subsistirem os requisitos autorizadores, condenou como incurso nas penas dos artigos 33 e 35 c/c artigo 40, inciso V, todos da Lei nº 11.343/2006, à pena total fixada em 19 (dezenove) anos e 09 (nove) meses de reclusão, bem como 1.820 (um mil oitocentos e vinte) dias multa à base de 1/30 do salário mínimo vigente a época do fato e considerando a pena aplicada, em regime inicial fechado.

Restou configurado a presença do
fumus comissi delicti
pelas provas colhidas nos autos, por sua vez, a necessidade da prisão cautelar do paciente encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, os quais evidenciam que a liberdade do coacto acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerada a periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade concreta do crime e suas circunstâncias.

Assim conclui-se que o cárcere do paciente se encontra motivado em elementos concretos extraídos dos autos, precipuamente em razão da presença de indícios mínimos de autoria e prova da materialidade delitiva, para garantia da ordem pública, requisito indispensável para a conservação da prisão preventiva.

No dia 30/06/2023, ao prolatar a sentença condenatória, a autoridade coatora manteve com a seguinte fundamentação:

[...]PENA DEFINITIVA DE MAURICIO FARIAS DA MATA CONRADO

Após o somatório das penas anteriores, fica este sentenciado a pena definitiva de 19 (dezenove) anos e 09 (nove) meses de reclusão, bem como 1820 (mil oitocentos e vinte) dias multa à base de 1/30 do salário mínimo vigente À época do fato.

Doravante, como questões necessárias ao adequado cumprimento desta sentença, pondero os seguintes aspectos:

a) fixação de Valor Mínimo Indenizatório (inciso IV, artigo 387, do CPP): Deixo de aplicar em virtude de a matéria não ter sido debatida no curso do processo pelas partes, oportunizando a instauração de contraditório sobre o tema e garantindo a observância do princípio da ampla defesa.

b) ao que consta dos autos, a condição econômica dos réus não é boa, de sorte que arbitro o valor do dia multa em seu patamar mínimo, ou seja, 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na data dos fatos, devidamente atualizado. Devendo ser revestida ao Fundo Penitenciário Nacional - FUNPEN, nos termos do art. 49 do CP

c) Substituição da Pena: O STF declarou inconstitucional parte do art. 44 da Lei nº 11.343/06, que vedava a conversão da pena privativa de liberdade imposta em pena restritiva de direitos. No entanto, mesmo nesse caso, entendo que deve haver satisfação das condições do art. 44 do CP. Verifico que o condenado não preenche os requisitos para concessão desta benesse, vez que foi condenado a pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos e possui circunstância judicial desfavorável.

Da mesma forma, entendo que o sursis não pode ser concedido, a teor do art. 77, caput, do CP, pois foi condenado a pena privativa de liberdade superior a 02 (dois) anos.

b) Detração Penal: Deixo de realizar a detração, na medida em que o tempo de prisão cautelar não modificará o regime inicial de cumprimento de pena. Saliento que o tempo de prisão provisória deverá ser computado na forma do §2º, do art. 387 do CPP, efetuando-se a respectiva detração por ocasião da execução da pena.

c) Regime de Cumprimento da Pena (artigo 33 e seguintes, do CPB): FECHADO;

d) Direito de Apelar em Liberdade (§1º, artigo 387, do CPP): NEGO AO RÉU O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, tendo em vista ainda se encontrarem presentes os motivos que ensejaram a decretação de sua prisão preventiva.

Demais disso, ressalto que o acusado possui certidão criminal positiva onde responde pela prática de outros crimes, o que indica a inclinação deste à prática delitiva. Friso que o entendimento jurisprudencial do STJ tem sido no sentido de que é admitida a manutenção da prisão preventiva para evitar a reiteração delitiva.

Deste modo, ratifico o teor da decisão de decretação da prisão preventiva e NÃO CONCEDO O DIREITO de recorrer em liberdade.[...]

Portanto, ao contrário do que o impetrante tenta fazer crer, a decisão ora hostilizada não acarreta constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão, especialmente, para garantia da ordem pública, eis que as graves circunstâncias em que o crime foi praticado, inviabilizando inclusive a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

DA FALTA DE CONTEMPORANEIDADE

Apesar da prisão em flagrante delito ter ocorrido no dia 21/11/2022, não sendo exatamente recente o fato criminoso, o risco concreto e atual de reiteração ilícita grave, a acarretar séria ameaça à ordem pública, é fator inegavelmente indicativo da observância do princípio da contemporaneidade para fins de decretação da preventiva, nos termos do artigo 312, § 2º e artigo 315, § 1º, ambos do CPP, a periculosidade, ao que tudo indica, não tendo arrefecido e ocasionando riscos à ordem pública.

Em entendimento do Supremo Tribunal Federal, a contemporaneidade da prisão cautelar deve ser verificada, não tomando como parâmetro a data dos fatos investigados, mas a permanência de motivos ensejadores da prisão preventiva, mesmo que transcorrido significativo lapso temporal desde o cometimento do delito.

Paciente respondeu preso todo o processo.

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA: RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. CONTEMPORANEIDADE DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 211659 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 21/03/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055, DIVULG 22-03-2022, PUBLIC 23-03-2022).

DO EXCESSO DE PRAZO PARA QUE SEJA REMETIDA A APELAÇÃO CRIMINAL AO SEGUNDO GRAU

O impetrante alega que, a sentença condenatória foi proferida em 30/06/2023, e até a impetração do presente
Habeas Corpus
, o recurso de Apelação Criminal apresentado não foi remetido ao segundo grau, gerando assim um excesso de prazo.

Consta nas informações prestadas pela autoridade inquinada coatora que, o processo foi instruído e sentenciado, onde o paciente e o corréu foram condenados e ingressaram com recurso de Apelação Criminal por 02 (duas) vezes com advogados distintos, foram apresentadas as razões recursais no dia 17/10/2023. Tendo o juízo
a quo
determinado abertura de prazo para o Ministério Púbico apresentar contrarrazões e posteriormente, seja encaminhado ao TJE-PA.

Em consulta ao sistema PJe de primeiro grau, constata-se que no dia 19/01/2024, o Ministério Público ofereceu as contrarrazões.

Apesar da sentença condenatória foi proferida em 30/06/2023, não há que se falar em excesso de prazo injustificado, observando ainda, que o processo está tramitando de forma regular, dentro dos limites da razoabilidade.

Portanto, nesse caso, é imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade devendo o lapso temporal ser examinado caso a caso, podendo ser dilatado quando a demora é justificada. Os prazos servem apenas como parâmetro geral e variam conforme as peculiaridades de cada feito.

Deste modo, ao contrário do alegado pelo impetrante, não se verifica qualquer desídia do juízo inquinado coator capaz de caracterizar o constrangimento ilegal no excesso de prazo.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão se revela suficiente e adequada ao caso em exame, em virtude do exposto, sendo o acautelamento do paciente necessário para garantir a ordem pública.

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para lhes garantir o direito de responder ao processo em liberdade, ante o disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ante o exposto, conheço e concedo parcialmente a ordem impetrada, para determinar,
ex officio
, a realização, com a urgência necessária, da audiência de custódia, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 26 de fevereiro de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 26/02/2024